Tribunal: STF
Processo: MS 24159
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. EXCEPCIONALIDADE.
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DENEGADA. EVIDÊNCIAS DE RISCO DE LESÃO À
ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. PIS E COFINS. LEI Nº 9.718/98 E MP
1.991/00.
1. Hipótese excepcional em que se conhece de mandado de
segurança impetrado contra ato jurisdicional da Presidência que,
revogando despacho concessivo anterior, recusou a suspensão de
segurança pleiteada.
2. Indícios claros de litigância de má fé,
ante a semeadura de pedidos semelhantes em diversas Varas Federais e
 obtenção de resultado favorável em juízo aparentemente
incompetente. Sentença que garantiu à empresa distribuidora de
combustíveis salvo conduto contra a atuação das autoridades
fazendárias, em todo o território nacional.
3. Ausência de
plausibilidade jurídica da pretensão acolhida pela sentença.
Suspensividade do recurso cabível recusada pela 2ª instância.
Suspensão de segurança denegada pela Presidência do Tribunal
Regional Federal.
4. Evidências de risco de lesão aos cofres da
Seguridade Social, dadas as características de fragilidade
patrimonial e societária da empresa beneficiada com a liberação (ao
menos parcial) de recolhimento das contribuições.
5. Liminar
deferida.